Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-67.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-67.2019.8.14.0035

APELANTE: ABIESES DE SOUSA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL ESTABELECE O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Município de Óbidos aduz que o terço constitucional a mais que incide nas férias não deve incidir sobre os 15 dias apartados, visto que, estes não possuem caráter de férias e sim de recesso escolar.

2.

A Lei Municipal nº. 3.172/98 garante aos servidores municipais do magistério o montante de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, onde dessa totalidade 15 (quinze) devem coincidir com o recesso escolar.

3.

Escorreita a sentença que garantiu a incidência do terço a mais levando em consideração todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Óbidos, na ação de cobrança ajuizada por Abieses de Sousa Matos, onde o juízo sentenciante condenou o apelante a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais do autor/apelado.

Abieses de Sousa Matos ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Óbidos/PA, alegou que é professor vinculado ao município, e que ao realizar o gozo do período de férias, a fazenda municipal não realiza o devido pagamento do terço a mais sob os seus 45 (quarenta e cinco) dias de férias totais, portanto, requereu a condenação da municipalidade em pagar o 1/3 de férias devidas.

O juízo prolatou sentença (ID. 4578593), julgando a demanda procedente e condenando o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 (quinze) dias do recesso escolar do autor, visto que integram o período total de férias.

Irresignado, o Município de Óbidos interpôs recurso de apelação (ID. 4578596), requerendo, em suma, a reforma da sentença que julgou a demanda procedente.

Alega que sofreu cerceamento de defesa, pois, mesmo ante a necessidade de prova testemunhal o juízo realizou o julgamento antecipado do mérito, dispõe também que as férias dos professores possuem a duração regular de 30 (trinta) dias, e que os 15 (quinze) dias os quais o apelado requereu férias na verdade são considerados como recesso escolar, e por este motivo, não deveria incidir o terço constitucional sob este período.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões (ID. 4578601).

O Ministério Público se manifestou em ID. 5315357, onde no mérito, foi favorável a sentença prolatada, se manifestando pelo não provimento do recurso de apelação.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
tendo o apelante aduzido a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, passo a análise desta.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa:

Dispõe o apelante que houve afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois, instado a se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide, protestou pela produção testemunhal de provas a fim de demonstrar sua razão.

Alega que o juízo em desconsideração a tal pleito realizou o julgamento antecipado do feito, não ofertando a possibilidade de mudar de convencimento através da prova testemunhal, pois, o processo ainda não se encontrava em condições de julgamento.

Em análise dos autos, entendo que o juízo não incorreu em qualquer ilegalidade ao realizar o julgamento antecipado do feito, pois, versam os autos acerca de matéria que necessita somente de provas documentais, as quais já constam presentes.

Prova testemunhal em nada poderia mudar o entendimento do juízo, dado que, o único elemento a ser analisado era o cumprimento ou não da legislação competente acerca do pagamento do terço constitucional de férias.

Demais, a jurisprudência é clara ao permitir o julgamento antecipado do mérito em casos onde a prova documental nos autos é suficiente e a prova testemunhal é desnecessária, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VALIDADE. INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 355 e 443 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não envolve cerceamento de defesa quando a prova testemunhal é irrelevante para a elucidação da controvérsia.
II. Evidenciada a existência e a validade da cessão de direitos em função da qual os cessionários foram investidos na posse do imóvel, não há como deixar de reconhecer o direito do cedente à percepção integral do preço convencionado. III. O pagamento, qualquer que seja a sua modalidade ou origem, deve ser provado por quem o alega, independentemente de qualificar fato constitutivo ou fato extintivo, segundo a inteligência do artigo 319 do Código Civil e do artigo 373 do Código de Processo Civil. IV. O pagamento está compreendido na relação obrigacional e por isso só tem potencial liberatório quando feito ao credor, na esteira do que prescreve o artigo 308 do Código Civil. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20161610064477 DF 0003841-15.2016.8.07.0020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2019 . Pág.: 346/354)

Nessa esteira,
rejeito a preliminar arguida pelo apelante
, e, inexistindo outra preliminar levantada, passo a análise do mérito.

II – Do mérito:

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que condenou o apelante a realizar o pagamento do terço de férias dos 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar devidos ao apelado.

Ab initio
, cabe elucidar as especificidades do período de férias que compreende aos profissionais do magistério, neste caso em específico, a um profissional do magistério no Município de Óbidos.

As férias são um direito constitucionalmente garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, estipulado no art.7º de nossa Carta Magna, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

O §3º do art. 39 da Constituição estende a aplicação dessas regras aos servidores, aplicando-se a estes o disposto no art. 7º XVII, portanto, atingido ao apelado.

Ocorre que, a confusão que originou a lide reside no fato de que os profissionais do magistério possuem período diferenciado de férias, o art. 63 da Lei Municipal nº. 3.172/98 prevê 30 (trinta) dias de férias anuais ordinárias aos professores e 15 (quinze) dias de férias que coincidam com o recesso escolar, totalizando 45 (quarenta e cinco) dias de férias, in verbis:

Art. 63- O servidor docente do magistério, após cada 12(doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30(trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15(quinze) dias complementares no recesso escolar.

O apelante se insurge contra o decisum pois entende que o período de 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar não é de fato período de férias, e por este motivo não deve incidir sob o terço constitucional de férias.

Em que pese a argumentação do apelante, entendo que não lhe assiste razão.

A legislação municipal é cristalina ao estabelecer que o servidor docente do magistério adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, a única especificidade é que dessa totalidade, 15 (quinze) dias deverão obrigatoriamente coincidir com o recesso escolar.

A jurisprudência pátria entende que o terço constitucional de férias incide sobre o período de 45 dias de férias anuais, desde que ocorra amparo na legislação local, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – RECURSO IMPROVIDO. - Verificado que a legislação local é cristalina e expressa em consignar que os docentes municipais terão férias de 45 dias, "assim distribuídas" em dois períodos, logo, não há possibilidade de interpretação diversa quanto a efetiva inclusão do período de 15 dias entre as etapas letivas nas férias anuais dos professores, devendo assim incidir o terço (1/3) constitucional de férias também sobre este período.

(TJ-MS - APL: 08000764920188120034 MS 0800076-49.2018.8.12.0034, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2019)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. TERÇO CONSTITUCIONAL LIMITAÇÃO A TRINTA DIAS. 1. O direito à percepção da remuneração do período de férias acrescido de um terço decorre de expressa previsão legal contida no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, o que não pode ser limitado a apenas parte do período devido. 2. O Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 70011465416 declarou inconstitucional disposição normativa prevista no Plano de Carreira do Magistério Público Estadual que possibilitava o pagamento inferior ao efetivamente devido.
2. A autora é professora Municipal, com regência de classe, fazendo jus ao recebimento do acréscimo (de 1/3) da remuneração pelo período efetivamente gozado (45 dias), nos termos do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, e não sobre apenas 30 dias.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009917808 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 20/05/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/06/2021) grifo nosso.

Por fim, registro que em que pese o apelante ter juntado jurisprudência do Colendo STJ e do STF em posicionamentos aparentemente favoráveis a este, verifico que se tratam de processos com
ratio decidendi
diversa, pois, são lides onde a legislação local garantia apenas 30 (trinta) dias de férias, sendo no presente caso, garantidos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, onde 15 (quinze) apenas coincidem com o período de recesso escolar, mas não possuem caráter de recesso escolar.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/08/2021